Tribunal: TJDFT
Processo: 0009568-06.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, inviável o acolhimento do pedido de absolvição do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes diante das declarações firmes e harmônicas da vítima e das declarações das testemunhas, cotejando-se tais elementos às próprias circunstâncias do caso, que apontam vários crimes cometidos pelos mesmos indivíduos, no mesmo local, com o mesmo modus operandi e para a subtração da mesma espécie de bem.
2. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o recorrente nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas), às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa, calculados à razão mínima.